Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as possíveis teses jurídicas aplicáveis ao caso concreto, mesmo que não tenham sido ventiladas nas razões recursais pela parte interessada.
2. “O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal” (HC n. 214.606/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 3/10/12).
3. Embargos declaratórios rejeitados.